Tribunal: STF
Processo: HC 202078
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. QUESTÃO NÃO SUSCITADA, TAMPOUCO APRECIADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. No caso, a Defesa apelou buscando, tão-somente, novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à evidência dos autos. 
    2. Assim, a pretensão de reexame da dosimetria da pena não pode ser conhecida sob pena de supressão de instância. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça não pode apreciar os fundamentos da sentença condenatória para exasperar a reprimenda porque a questão não foi objeto do acórdão impugnado. 
    3. Friso que a apelação, em se tratando de sentença do Tribunal do Júri, tem caráter restrito, não devolvendo à superior instância o conhecimento pleno da matéria, restringindo-se, a teor da Súmula n. 713 do Supremo Tribunal Federal, aos fundamentos de sua interposição. Ademais, tendo em vista que nada impedia a impugnação da dosimetria da pena no apelo interposto contra a segunda sentença proferida em decorrência do novo julgamento pelo Júri Popular, está a matéria preclusa por inércia da Defesa. 
    4. Agravo regimental desprovido”
    (HC 644.447-AgRg/SP, Ministra Laurita Vaz)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende “1) nulidade do v. Acórdão prolatado em sede de Apelação (fls. 1113/1115), para que haja a análise de mérito em face da Apelação interposta pela Defesa (fls. 1070/1080); 2) a pena-base seja fixada no mínimo legal (12 anos de reclusão), diante da exasperação pautada em fundamentação inidônea ”.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único).
    É o relatório. Decido.
    De plano, quanto ao pleito de declaração de nulidade do acórdão por, em tese, haver “afronta ao devido processo legal, paridade de armas, contraditório e plenitude de defesa”, assim justificou o ato dito coator (com meus grifos):
    “Inicialmente, ressalto que o § 3.º do art. 593 do Código de Processo Penal expressamente prevê que (sem grifos no original): 
    "Se a apelação se fundar no no III, d, deste artigo, e o tribunal ‘ad quem´ se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento; não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação." 
    Assim, segundo entendimento jurisprudencial e doutrinário, anulado o julgamento plenário, porque a sentença foi contrária à prova dos autos, não cabe segunda apelação pelo mesmo motivo, ainda que o primeiro apelante tenha sido a outra parte. 
    Esta é a hipótese dos autos, na qual o Paciente foi julgado novamente contra o recurso da acusação, sendo novamente submetido ao Conselho de Sentença. Condenado no segundo julgamento, não pode a Defesa apelar alegando que a decisão é manifestamente contrária à mesma prova dos autos, analisada no anterior recurso acusatório.” 
    Tal entendimento ajusta-se a orientação fixada por ambas as turmas dessa Suprema Corte . É o que se extrai dos seguintes julgados: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. JÚRI. APELAÇÃO COM BASE NO ART. 593, III, “D”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: PROVIMENTO. DESCABIMENTO DE NOVA APELAÇÃO, “PELO MESMO MOTIVO”, OU SEJA, PELO MESMO FUNDAMENTO, AINDA QUE INTERPOSTA PELA OUTRA PARTE (PARÁGRAFO 3° DO MESMO ARTIGO). INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. 
    1. Uma vez anulado o primeiro julgamento, perante o Tribunal do Júri, em face de apelação interposta com base no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, outro recurso, com o mesmo fundamento, é descabido ainda que apresentado pela outra parte (parágrafo 3° do mesmo dispositivo). 
    2. Desse modo, fica respeitado o princípio da soberania do júri, tão constitucional quanto o da isonomia 
    3. Apelação não conhecida.
    4. “H.C.” indeferido.
    5. Precedentes do S.T.F. ” 
    (HC 77.686/RJ, Ministro Sydney Sanches – com meus grifos) 
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. ANULAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI. DEFENSOR PÚBLICO. INTIMAÇÃO PESSOAL: NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO APÓS O SEGUNDO JULGAMENTO POPULAR, DESFAVORÁVEL AO RÉU. PRECLUSÃO. PRETENSÃO DA DEFESA DE ANULAR O SEGUNDO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. CPP, ART. 593, § 3º, d, PARTE FINAL. 
    I. - Julgamento do Tribunal do Júri anulado, em razão de recurso do Ministério Público. Impossibilidade de o Defensor Público, não intimado pessoalmente da decisão anulatória do Tribunal de Justiça, somente argüir a nulidade do processo após o segundo julgamento popular, cujo resultado foi desfavorável ao réu, sendo certo que o Defensor tomou conhecimento da decisão prolatada na apelação do Ministério Público, quando intimado para o segundo julgamento. Ocorrência de preclusão. Precedentes do STF: HC 69.080-PE, Rel. Min. Néri da Silveira, RTJ 143/147. HC 69.867-PE, Rel. Min. Néri da Silveira, “DJ” 7/5/93. 
    II. - Incabível, nos termos do art. 593, § 3º, d, parte final, segunda apelação em que se pretenda discutir o mérito, sendo irrelevante que o primeiro inconformismo tenha sido da outra parte. 
    III. - HC indeferido.” 
    (HC 76.732/MG, Ministro Carlos Veloso – com meus grifos) 
    De outro lado, quanto à alegação de ilegalidade na dosimetria da pena do paciente, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou, no ponto, a pretensão formulada pela parte impetrante.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702- -AgR/SE, Ministro Roberto Barroso).
    Em face do exposto, conheço, em parte, do habeas corpus e, na parte conhecida, indefiro o pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 09 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator